Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-45.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de que as transações impugnadas na inicial foram realizadas pela autora. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais afastados. Sentença de procedência parcialmente

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de que as transações impugnadas na inicial foram realizadas pela autora. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais afastados. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido, prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002125-45.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada LEONIRDES
PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do réu e julgaram
prejudicado o recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
2
Voto no 19723
Apelação no 1002125-45.2019.8.26.0005 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Leonirdes Pontes e Banco Itaú S/A
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Ausência de comprovação de que as
transações impugnadas na inicial foram realizadas pela autora.
Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Responsabilidade
objetiva do réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça.
Danos
morais
afastados.
Sentença
de
procedência
parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido,
prejudicado o da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
405/410, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado na
ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Leonirdes Pontes contra Banco
Itaú S/A para o fim de condenar o réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$
2.248,60, corrigido monetariamente desde a data dos saques indevidos (01.11.2018) e danos
morais no importe de R$ 6.500,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Os
valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, e como a autora decaiu em menor grau do pedido inicial, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
A autora apela pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos
morais. Sustenta que o valor arbitrado de R$ 6.500,00 mostra-se injusto diante do dano sofrido.
Argumenta que o banco/réu não acostou aos autos qualquer documentação ou prova que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
3
comprovasse a autoria das transações impugnadas na inicial. Ressalta que o réu não pode se
eximir da responsabilidade pelos danos que lhe foram causados, tampouco tentar reduzir sua
responsabilidade. Discorre que ainda que seja um sistema comprovadamente mais seguro, até
mesmo o cartão de chip não é inviolável, pois por intermédio de meios escusos estelionatários
conseguem realizar operações sem o consentimento do titular do cartão e senha. Alega que
sofreu constrangimento por parte do réu que ao invés de investigar o ocorrido, apenas insinuou,
sem prova alguma, que a culpa foi exclusiva da autora, ora apelante. Requer o provimento do
recurso para que o valor fixado a título de danos morais seja majorado para 20 salários mínimos
vigentes à época do efetivo pagamento, com a condenação de honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação (fls. 412/419).
O banco/réu apela sustentando que as transações impugnadas pela
autora foram realizadas por meio da utilização do cartão magnético que possui tecnologia chip,
que só pode ser utilizado mediante a leitura do cartão e a digitação de senha, que é pessoal e
intransferível. Tal fato restou demonstrado por meio de perícia técnica realizada nos autos, que
comprovou que as operações em comento foram realizadas com o cartão original da parte
apelada e com a digitação de sua senha, que supostamente nunca saíram de sua posse. Discorre
que não houve falha na prestação dos serviços pelo banco, pois o chip contido em seus cartões
armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser copiadas em processo de
clonagem. Tais mecanismos de controle garantem que somente quem detenha o cartão e conheça
a senha possa realizar transações bancárias. Alega que é incontroverso que a transação partiu do
cartão original da parte apelada, bem como por meio do uso da senha pessoal e secreta, pelo que,
de acordo com o hodierno entendimento do C. STJ, não obstante a existência da relação de
consumo, a incumbência de demonstrar o defeito na prestação de serviço é da autora, que não se
desvencilhou de tal mister. Aduz que restou incontroverso nos autos que é perfil da parte apelada
a utilização do LIS, bem como a realização de várias compras via Rede Shop em um mesmo dia,
exatamente como ocorreu na data dos fatos impugnados, inexistindo, assim, motivo de
desconfiança do banco (fls. 426). Apregoa que as transações foram realizadas pela parte apelada
ou por pessoa a quem ela entregou sua senha pessoal e o cartão original, por desídia ou por
vontade própria. Destaca que a parte apelada somente comunicou o banco sobre o ocorrido dois
dias após o término das operações, fato que contribuiu para a ocorrência do prejuízo. Assevera
que o banco apelante disponibiliza diversos serviços que facilitam a comunicação dos clientes
em casos como estes, como: atendimento telefônico 24h, caixas eletrônicos e centrais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
4
atendimento. O mínimo que se espera de um indivíduo nessa situação é tomar providências
imediatas visando a prevenir danos, o que não foi feito pela parte apelada. Relata que a conduta
da autora fere o princípio da boa-fé objetiva e deixa claro o interesse da parte apelada em apenas
obter indenização, em detrimento de solucionar eventual problema junto ao banco/apelante, o
que não pode ser incentivado pelo Poder Judiciário. Entende que não houve comprovação do
dano moral por parte da autora. Discorre que a condenação ao pagamento de danos morais foi
desproporcional e caso mantida deve seu valor ser reduzido. Requer o provimento do recurso
para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 422/433).
Recursos tempestivos, preparado pelo banco/réu (fls. 434/435), anotada
a gratuidade concedida à autora (fls. 24).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 438/450 e 451/463).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre pedido de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais e materiais.
A autora alega, em síntese, na inicial, que possui conta no banco réu,
agência n.o 5575, conta corrente n.o 13658-4, utilizando-se de cartão de débito para movimentá-
la, sendo cliente por cerca de 27 anos. Contudo, ao verificar o extrato bancário surpreendeu-se ao
constar em seu extrato movimentações não realizadas por ela, totalizando o valor de R$ 2.248,60
em compras no débito (fls. 03 e 20). Aduz que no dia em que ocorreram tais movimentações,
01.11.2018 (fls. 23), o cartão sempre esteve em seu poder, o que demonstra a fragilidade no
sistema da empresa ré em relação à segurança, considerando que terceiros de má fé utilizaram a
sua senha sem qualquer tipo de censura. Requer a procedência dos pedidos iniciais para que o
banco/réu seja condenado a restituir os valores retirados indevidamente de sua conta, que
totalizam R$ 2.248,60, a título de danos materiais, devidamente atualizados desde a época das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
5
transações indevidas, bem como requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais, no
valor de R$ 19.960,00, equivalente a 20 salários mínimos.
O banco réu em sua defesa alega que as transações impugnadas são
regulares, porquanto foram contraídas a partir da utilização do cartão e senha que são de uso
pessoal da autora. Aduz que o sistema de autenticação das operações realizadas com cartão com
chip é inviolável, ressaltando a notoriedade da segurança de sua utilização. Apregoa a
inexistência de danos materiais e morais. Ressalta que não havia razão para o banco réu
desconfiasse das operações impugnadas e bloqueasse o cartão da autora por operações atípicas,
uma vez que, conforme é possível verificar no extrato anexo, esta possuía o costume de realizar
compras via RedeShop, bem como várias compras em um mesmo dia e, ainda, de utilizar o
Limite LIS (cheque especial) disponível em sua conta. Sustenta que as transações foram
realizadas pela parte/autora ou por pessoa a quem ela entregou sua senha pessoal e o cartão
original, por desídia ou por vontade própria. Defende a culpa exclusiva do consumidor e a
inexistência da falha na prestação de seus serviços (fls. 43/56).
No mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do Juízo a
quo, deve ser parcialmente reformada.
A alegação da autora de que não efetuou as transações impugnadas
deve ser acolhida.
O réu em sua apelação se limita a aduzir que os fatos narrados foram
efetuados pela autora que tinha o hábito de realizar as transações com o cartão via RedeShop. No
entanto, não há indícios de que a autora ou pessoa por ela autorizada tenha efetuado referidas
transações. A autora, após constatar as irregularidades, apresentou reclamação perante o réu,
conforme se verifica a fls. 20/21.
A questão envolvida nos autos, qual seja a não realização das
transações mencionadas na inicial, demanda prova negativa de que a autora não tem como
realizar. Todavia, o réu não apresentou qualquer registro visual ou documental a respeito da
utilização do cartão, comprovando que foi a autora quem realizou as transações impugnadas,
tampouco refutou de forma específica as transações lançadas no cartão de crédito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
6
Assim, o ônus da prova é do réu, que não comprovou que a autora realizou as transações
impugnadas na inicial, nos termos do artigo 373, II, do NCPC.
As relações entre Banco e cliente, no caso, são de consumo e, portanto,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do referido Código estatui que:
“Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbia ao banco
demonstrar que o evento ocorreu por culpa exclusiva da autora, o que não aconteceu. Neste
sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE
AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes,
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
(aqui, tem parágrafo no meio) saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar
munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido.” (REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ de 01/02/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
7
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE
AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.- É
plenamente viável a inversão do ônus da prova(art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
que por meio de cartão bancário e/ou senha.- Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao Banco estar munido de instrumentos
tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”(STJ-3a
Turma, REspno 727.843-SP,Reg.no 2005/0031192-7, J. 15.12.2005, vu,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, in Jurisprudência do STJ e RDDP
40/145)
O entendimento pela responsabilidade objetiva da instituição
financeira, em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, foi consubstanciado na Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu do mesmo modo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos moral e material -
Reconhecimento - Contrato Prestação de serviços - Serviços bancários
- Saque indevido em conta corrente - Segurança do serviço e risco da
atividade - Possibilidade de clonagem do cartão juntamente com a
senha - Reparação de danos material e moral Cabimento - Valor do
arbitramento - Princípio da razoabilidade e proporcionalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
8
Recursos improvidos” (Apelação Cível n. 1.1694.974-1 São Paulo - 15a
Câmara de Direito Privado, Relator ANTONIO RIBEIRO, j. 01.08.06).
Incumbia ao réu, nessas circunstâncias, provar os fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil/2015, o que não ocorreu.
Justificado, assim, o cabimento da indenização pelos danos materiais
correspondentes aos valores indevidamente cobrados, bem como a declaração da inexigibilidade
de tais valores. A propósito, confira-se:
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Débitos realizados em
conta corrente de titularidade do autor. Alegação do banco de que não
foi comprovado pelo autor que os saques realizados em sua conta
foram efetuados por terceiros. Pretensão do réu de que seja afastada a
indenização pelos danos materiais.
INADMISSIBILIDADE: Diante da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão tratada
é relativa ao direito do consumidor, cabe o reconhecimento da
responsabilidade do banco réu, que não produziu qualquer prova de
inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. Os danos materiais foram devidamente
comprovados.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação no 0008054-79.2011.8.26.0127, Relator ISRAEL GÓES
DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
08/04/2014)
“Indenização- Danos morais e materiais
Fraude perpetrada por
terceiros ao efetuar saques e empréstimos na conta corrente do autor -
Responsabilidade objetiva do banco requerido pelos serviços
prestados - Restituição dos valores sacados e emprestados devidos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
9
Recurso
desprovido
-
Sentença
mantida.”
(Apelação
no
0015503-26.2012.8.26.0007, Relator ADEMIR BENEDITO, 21a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 14/04/2014)
De outra feita, ainda que tenham restados incontroversos os
lançamentos indevidos na conta da autora, não se vislumbra de forma nítida, no presente caso,
elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, ou seja, a ocorrência do evento
danoso. A autora, como se infere da leitura da petição inicial, não tomou providências imediatas
após o primeiro saque impugnado. É certo que a autora suportou alguns dissabores com tais
saques, entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento não basta para
configurar o dano necessário à reparação moral. Em casos semelhantes, decidiu esta C. 37a
Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO VEICULAR - GOLPISTA - AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS
INDEVIDOS - CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA -
REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL
- PROCEDÊNCIA PARCIAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação
no
0025359-66.2011.8.26.0001,
Relator
DIMAS
CARNEIRO, j. 10.12.13).
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
-
COBRANÇA
INDEVIDA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula à
honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples aborrecimento
que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 0077724-73.2012.8.26.0224, Relator
SERGIO GOMES, j. 10.12.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
10
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Caso em que o
inadimplemento do contrato gera direito somente à restituição do
valor estornado e às perdas e danos expressamente pactuadas -
Incabível a majoração - Inteligência do disposto no art. 389 do Código
Civil.
DANO MORAL - Inocorrência - O simples descumprimento contratual
não dá margem a existência de agravo moral - No caso concreto, não
há evidências de que o prejuízo tenha excedido a mero dissabor ou
aborrecimento corriqueiro do dia-a-dia - Decisão que não conheceu
do agravo retido e negou provimento às apelações mantida - Agravo
regimental
improvido”
(Agravo
regimental
no
0043343-08.2008.8.26.0506/50000,
Relator
JOSÉ
TARCISO
BERALDO, j. 22.4.14).
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO
pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3.
a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
11
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o
desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas
indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que causam
meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
-
COBRANÇA
INDEVIDA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula à
honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples aborrecimento
que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002125-45.2019.8.26.0005 - Sr
12
DESPROVIDO” (Apelação no 0077724-73.2012.8.26.0224, Relator
SÉRGIO GOMES, j. 10.12.13, grifei).
Destarte, o recurso de apelação do banco/réu deve ser parcialmente
provido para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no
mais, a decisão apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados, prejudicado
o recurso da autora, que pretendia a majoração do valor fixado a título de danos morais.
Com a alteração do julgado e em razão da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com os
honorários dos advogados da parte contrária, que arbitro, por equidade, em R$ 1.200,00 para
cada qual, observada à gratuidade concedida à autora. O arbitramento deve ser por equidade
devido ao baixo valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do
réu, prejudicado o recurso da autora.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)